Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO PARENTAL RECÍPROCA. ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO NECESSÁRIO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 2o da Lei no 12.318/2010, alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
2. Tratando-se de lides familiares, o estudo psicossocial elaborado de maneira técnica e isenta configura instrumento hábil a auxiliar o julgador a estabelecer o melhor interesse dos menores, inexistindo nos autos elementos capazes de impugnar o laudo psicossocial elaborado e as conclusões ali exaradas.
3. Constatada a ocorrência de alienação parental por ambos os genitores, em verdadeira campanha difamatória recíproca, o acompanhamento psicológico individual mostra-se medida necessária, devendo ser percebido pelas partes como instrumento para ofertar aos menores um ambiente propício a seu desenvolvimento saudável, reduzindo ações prejudiciais às suas emoções e ao seu convívio com ambos os genitores.
4. Apelação conhecida e não provida.